Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 DO CTN. TEMA 290/STJ. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO FISCO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que, nos embargos de terceiro opostos em execução fiscal, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, julgando improcedentes os pedidos e mantendo a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 16.392, com condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel realizada após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal; (ii) verificar se a constrição patrimonial decorrente dessa alienação é válida e eficaz em relação ao embargante adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens pelo sujeito passivo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se demonstrada a reserva de patrimônio suficiente à satisfação integral da dívida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR (Tema Repetitivo no 290), firmou entendimento de que, nas execuções fiscais, não se aplica a Súmula 375/STJ e que a caracterização da fraude independe da má-fé do terceiro adquirente ou da prova de conluio, bastando a alienação posterior à inscrição.
5. Configura-se fraude à execução fiscal a alienação de imóvel realizada em data posterior à inscrição do débito em dívida ativa, especialmente quando verificada a inexistência de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito tributário.
6. A existência de sucessivas alienações em curto espaço de tempo reforça o indício de esvaziamento patrimonial e confirma o intuito de frustrar a execução fiscal.
7. Constatada a fraude, o negócio jurídico de alienação mostra-se ineficaz em relação à Fazenda Pública, devendo ser mantida a penhora incidente sobre o bem, independentemente de registro de penhora ou de demonstração de má-fé do adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, independentemente da má-fé do adquirente.
2. A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta, dispensando prova de conluio entre devedor e terceiro (Tema Repetitivo no 290).
3. O negócio jurídico celebrado em fraude à execução é ineficaz em relação à Fazenda Pública, subsistindo a constrição patrimonial.